Tribunal: TJES
Processo: 5008583-79.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008583-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE NILSON DE JESUS

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008583-79.2026.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ NILSON DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. HOMICÍDIOS. NULIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS DA LEI Nº 9.296/96 PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado por suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à prática de homicídios no município de São Mateus/ES, visando ao reconhecimento da nulidade das decisões que deferiram e prorrogaram interceptações telefônicas. A Defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e individualizada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos arts. 2º e 5º da Lei nº 9.296/96, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas padecem de nulidade por ausência de fundamentação concreta e individualizada; e (ii) estabelecer se os requisitos legais da Lei nº 9.296/96 foram devidamente demonstrados para legitimar a medida cautelar invasiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interceptação telefônica constitui medida cautelar excepcional submetida à reserva de jurisdição, exigindo demonstração de indícios razoáveis de autoria, gravidade dos delitos investigados e impossibilidade de obtenção da prova por meios menos invasivos.

A investigação revelou a atuação de organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas e à prática de homicídios, circunstância que justificou a adoção de técnicas especiais de investigação.

As diligências preliminares evidenciaram a inviabilidade prática da produção probatória por métodos tradicionais, especialmente em razão do temor imposto pela organização criminosa e da dificuldade de obtenção de depoimentos testemunhais.

A decisão judicial que deferiu a interceptação telefônica indicou a existência de indícios de autoria, a gravidade concreta das infrações penais investigadas e a imprescindibilidade da medida para o avanço da persecução penal.

A fundamentação per relationem mostra-se válida quando o magistrado adota os fundamentos constantes da representação policial ou ministerial, desde que os elementos incorporados permitam o controle da legalidade da decisão.

As sucessivas prorrogações da interceptação telefônica encontram justificativa na continuidade da utilidade da medida e no êxito investigativo obtido durante sua execução.

Inexistindo ilegalidade ou deficiência de fundamentação apta a comprometer a validade da medida cautelar, permanece hígido o acervo probatório produzido a partir das interceptações telefônicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008583-79.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JOSÉ NILSON DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta no Relatório, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor do paciente
JOSÉ NILSON DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES.

Os Impetrantes alegam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica do paciente e de suas sucessivas prorrogações. Sustentam que os provimentos jurisdicionais carecem de fundamentação concreta, idônea e casuística, violando o disposto no art. 93, inc. IX, da CRFB/88 e nos arts. 2° e 5°, da Lei n° 9.296/96. Aduzem que as decisões foram genéricas, sem referências à imprescindibilidade da medida, inviabilidade de outros meios de prova ou especificidades da investigação, configurando, portanto, prova ilícita que deve ser desentranhada dos autos.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID n° 19830629), manifestou-se, preliminarmente, pelo reconhecimento de prevenção e redistribuição do feito a esta 1ª Câmara Criminal. No mérito, opinou pela denegação da ordem. Destacou que o caso envolve a apuração de crimes complexos, perpetrados por organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e a homicídios em São Mateus. Enfatizou que as diligências de campo preliminares demonstraram a impossibilidade de colheita de provas por meios menos invasivos, legitimando a quebra de sigilo. Por fim, salientou que a decisão judicial fez menção expressa aos indícios de autoria, à natureza das infrações investigadas e à imprescindibilidade da interceptação para desbaratar o grupo, preenchendo todos os requisitos da Lei n° 9.296/96.

Acolho a preliminar suscitada
pela douta Procuradoria de Justiça. Verifica-se a prevenção desta Egrégia 1ª Câmara Criminal e deste Relator para o julgamento da presente impetração, haja vista a distribuição anterior do
Habeas Corpus
nº 5005924-68.2024.8.08.0000, versando sobre a mesma investigação originária e fatos conexos. Superada a questão,
passo ao exame do mérito
.

A controvérsia central deste
writ
cinge-se à suposta nulidade das decisões que deferiram e prorrogaram as interceptações telefônicas, por alegada ausência de fundamentação.

Da detida análise dos autos, não se constata a mácula apontada pelos Impetrantes. A interceptação telefônica, medida cautelar excepcional e submetida à cláusula de reserva de jurisdição (art. 5º, inc. XII, da CRFB/88), depende, nos termos da Lei nº 9.296/96, da demonstração de indícios razoáveis de autoria, de que o fato investigado constitua infração penal punida com reclusão
e
de que a prova não possa ser produzida por outros meios.

No caso concreto, o deferimento da quebra do sigilo telefônico
não
se deu de forma isolada ou arbitrária. Ao revés, inseriu-se em um contexto de investigação deflagrada pelo 13º Batalhão da Polícia Militar para apurar a atuação de uma organização criminosa enraizada em São Mateus, voltada não apenas ao tráfico de entorpecentes, mas também ao cometimento de homicídios na região. O nome do paciente surgiu ao longo das diligências prévias de campo, figurando como suposto integrante ativo desse grupo.

A decisão impugnada e as representações que a embasaram evidenciaram que os métodos tradicionais de investigação haviam se esgotado, dada à estruturação da facção e a impossibilidade prática de obtenção de provas orais (como depoimentos testemunhais) em decorrência do natural temor imposto pela organização criminosa. Demonstrou-se, portanto, a imprescindibilidade da medida invasiva.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que a decisão que defere a interceptação telefônica pode ser sucinta, desde que demonstre a conveniência e a indispensabilidade da medida à luz dos elementos carreados no pedido policial ou ministerial. A técnica da fundamentação
per relationem
, que se reporta aos argumentos trazidos na representação investigativa, é amplamente aceita pelas Cortes Superiores e
não
configura violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB/88.

“[...]
Não há ilegalidade nas interceptações telefônicas, uma vez que as instâncias ordinárias demonstraram a
conveniência
e a
indispensabilidade
da medida para a elucidação dos fatos delituosos.
[...]” (STJ – AgRg no REsp 1874954/RS, Relator: Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 07/10/2024, Data da Publicação: DJe de 09/10/2024)

Assim, havendo o magistrado de primeiro grau indicado a existência de fortes indícios de autoria, a natureza grave dos delitos apurados
e
a impossibilidade de alcance dos elementos probatórios por meios menos invasivos, restaram integralmente preenchidos os requisitos exigidos pela Lei nº 9.296/96. As subsequentes prorrogações, por sua vez, justificaram-se pelo contínuo sucesso da medida na revelação dos ilícitos.

Inexiste, portanto, qualquer nulidade ou ilicitude a macular o acervo probatório oriundo das interceptações telefônicas, restando incólume a justa causa para a persecução penal.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos trazidos pela douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19830629), não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado, motivo pelo qual
DENEGO A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar do paciente
JOSÉ NILSON DE JESUS.

É como voto.